Tribunal: TJDFT
Processo: 0727508-75.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0727508-75.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: T4F ENTRETENIMENTO S.A. APELADO: ANDRE MACEDO DE OLIVEIRA, FC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto em face da sentença que confirmou a liminar anteriormente deferida e que julgou improcedente o pedido reconvencional. Contrarrazões anexadas ao Id. 16326730. Preparo regular. Recebo o apelo no efeito devolutivo, art. 1.012, V do CPC. Decorrido o prazo recursal, retornem os autos conclusos para exame do mérito. Brasília, 1 de junho de 2020 17:20:46. Desembargador Gilberto Pereira Relator